Tribunal: TJES
Processo: 0006596-61.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Desobediência; Perturbação do trabalho ou do sossego alheios
Data de julgamento: 2025-06-26

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação penal movida pelo Ministério Público Estadual e condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e resistência (art. 329 do CP), na forma do art. 69 do Código Penal, fixando-lhe pena total de 10 meses e 25 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. A defesa requer, em síntese: (i) absolvição quanto aos dois crimes, por ausência de provas da autoria e materialidade; (ii) subsidiariamente, readequação da dosimetria, com exclusão da valoração negativa de culpabilidade e antecedentes; (iii) afastamento da cumulação de reincidência e maus antecedentes; (iv) fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelos crimes de ameaça e resistência; (ii) examinar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; (iii) analisar a cumulação de maus antecedentes e reincidência; (iv) avaliar a possibilidade de fixação de regime inicial aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelos crimes de ameaça e resistência encontra respaldo em prova oral harmônica e coerente, em especial nos depoimentos dos policiais militares prestados sob o crivo do contraditório, os quais narram com riqueza de detalhes as condutas do réu e confirmam a materialidade e autoria delitivas.

4. A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece a idoneidade da palavra dos agentes públicos como meio de prova em casos criminais, especialmente quando corroborada por demais elementos dos autos e não infirmada por provas contrárias.

5. O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação suficiente para causar temor à vítima, independentemente de sua concretização, estando tal condição plenamente configurada na hipótese dos autos.

6. A resistência restou demonstrada pela negativa do acusado em obedecer à ordem legal de prisão, acompanhada do uso de violência física (chutes e empurrões), conforme relatos consistentes dos policiais envolvidos na ocorrência.

7. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada na sentença, com valoração negativa da culpabilidade e antecedentes com base em elementos concretos extraídos dos autos, como a atuação contra múltiplos agentes públicos e a existência de condenações anteriores transitadas em julgado.

8. A cumulação da reincidência e dos maus antecedentes não caracteriza bis in idem quando fundada em condenações distintas, sendo legítima a consideração de uma condenação para cada circunstância judicial.

9. A fixação do regime semiaberto se revela adequada diante da reincidência e da ausência de circunstâncias judiciais plenamente favoráveis, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal e da Súmula nº 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra dos agentes públicos em juízo, quando coerente e corroborada por demais elementos probatórios, é meio idôneo para fundamentar condenação penal.

2. O crime de ameaça é formal, consumando-se com a simples prolação de palavras idôneas à intimidação da vítima.

3. A valoração negativa de culpabilidade e antecedentes justifica-se quando fundamentada em elementos objetivos constantes dos autos.

4. A cumulação da reincidência e dos maus antecedentes é válida quando baseada em condenações distintas.

5. O regime semiaberto é compatível com a pena inferior a quatro anos imposta a réu reincidente, ainda que sem circunstâncias judiciais majoritariamente desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, 329, 69, 59, 61, I e 33, § 2º, “b”; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, j. 27/10/2021; STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 26/10/2021; STJ, REsp 1712678/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02/04/2019; STJ, AgRg no HC 738656/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 17/05/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006596-61.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARNALDO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação penal movida pelo Ministério Público Estadual e condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e resistência (art. 329 do CP), na forma do art. 69 do Código Penal, fixando-lhe pena total de 10 meses e 25 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. A defesa requer, em síntese: (i) absolvição quanto aos dois crimes, por ausência de provas da autoria e materialidade; (ii) subsidiariamente, readequação da dosimetria, com exclusão da valoração negativa de culpabilidade e antecedentes; (iii) afastamento da cumulação de reincidência e maus antecedentes; (iv) fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelos crimes de ameaça e resistência; (ii) examinar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; (iii) analisar a cumulação de maus antecedentes e reincidência; (iv) avaliar a possibilidade de fixação de regime inicial aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelos crimes de ameaça e resistência encontra respaldo em prova oral harmônica e coerente, em especial nos depoimentos dos policiais militares prestados sob o crivo do contraditório, os quais narram com riqueza de detalhes as condutas do réu e confirmam a materialidade e autoria delitivas.

4. A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece a idoneidade da palavra dos agentes públicos como meio de prova em casos criminais, especialmente quando corroborada por demais elementos dos autos e não infirmada por provas contrárias.

5. O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação suficiente para causar temor à vítima, independentemente de sua concretização, estando tal condição plenamente configurada na hipótese dos autos.

6. A resistência restou demonstrada pela negativa do acusado em obedecer à ordem legal de prisão, acompanhada do uso de violência física (chutes e empurrões), conforme relatos consistentes dos policiais envolvidos na ocorrência.

7. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada na sentença, com valoração negativa da culpabilidade e antecedentes com base em elementos concretos extraídos dos autos, como a atuação contra múltiplos agentes públicos e a existência de condenações anteriores transitadas em julgado.

8. A cumulação da reincidência e dos maus antecedentes não caracteriza bis in idem quando fundada em condenações distintas, sendo legítima a consideração de uma condenação para cada circunstância judicial.

9. A fixação do regime semiaberto se revela adequada diante da reincidência e da ausência de circunstâncias judiciais plenamente favoráveis, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal e da Súmula nº 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra dos agentes públicos em juízo, quando coerente e corroborada por demais elementos probatórios, é meio idôneo para fundamentar condenação penal.

2. O crime de ameaça é formal, consumando-se com a simples prolação de palavras idôneas à intimidação da vítima.

3. A valoração negativa de culpabilidade e antecedentes justifica-se quando fundamentada em elementos objetivos constantes dos autos.

4. A cumulação da reincidência e dos maus antecedentes é válida quando baseada em condenações distintas.

5. O regime semiaberto é compatível com a pena inferior a quatro anos imposta a réu reincidente, ainda que sem circunstâncias judiciais majoritariamente desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, 329, 69, 59, 61, I e 33, § 2º, “b”; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, j. 27/10/2021; STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 26/10/2021; STJ, REsp 1712678/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02/04/2019; STJ, AgRg no HC 738656/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 17/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ARNALDO VIEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções
dos artigos 147 e 329, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

A Defesa do recorrente apresentou razões recursais que constam do ID nº 13031429, nas quais pleiteia
a absolvição do acusado dos crimes pelos quais foi condenado, sob os argumentos de que inexistem provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade.

Subsidiariamente, requer a reforma d
a dosimetria da pena imposta alegando que inexiste fundamentação para justificar a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes. Somado a isso, alega a impossibilidade de reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência simultaneamente, sob pena de afronta ao princípio do
ne bis in idem
.

Por fim, pleiteia a fixação do regime inicial aberto, sob o fundamento de que as circunstâncias do crime não justificam a fixação de regime mais gravoso.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID nº 13515674).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ARNALDO VIEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções dos artigos 147 e 329, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

A Defesa do recorrente apresentou razões recursais que constam do ID nº 13031429, nas quais pleiteia a absolvição do acusado dos crimes pelos quais foi condenado, sob os argumentos de que inexistem provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena imposta alegando que inexiste fundamentação para justificar a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes. Somado a isso, alega a impossibilidade de reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência simultaneamente, sob pena de afronta ao princípio do ne bis in idem.

Por fim, pleiteia a fixação do regime inicial aberto, sob o fundamento de que as circunstâncias do crime não justificam a fixação de regime mais gravoso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise da irresignação recursal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 147 e art. 329, na forma do art. 69, todos do Código Penal, narrando que:

(...) Consta do inquérito policial que serve de base para a presente denúncia que, por volta das 20:30hs no dia 22 de novembro de 2020, na Av. Brasil, Maria das Graças, Colatina/ES, o ora denunciado perturbou o sossego de seus vizinhos mediante abuso de instrumentos sonoros, vez que o aparelho de som de seu veículo estava ligado em volume excessivo.

Em decorrência do barulho excessivo, a Polícia Militar foi acionado e inicialmente orientou o denunciado para que adequasse o seu som veicular para não atrapalhar os vizinhos, oportunidade em que ARNALDO se recusou a fazê-lo.

Frente a tal recusa, foi dado voz de prisão ao denunciado que resistiu a ação policial desferindo chutes e empurrões contra os milicianos e sendo necessário uso moderado da força para contê-lo.

Infere-se ainda que enquanto estava sendo contido, o denunciado ainda ameaçou os policiais militares dizendo “agora eu tenho dinheiro, eu vou mandar te matar”

(...)

É de se observar, primeiramente, que a ação nuclear do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, consiste no ato de ameaçar alguém de lhe causar mal injusto e grave, por intermédio de palavras, gestos ou outros meios.

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas constantes são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o recorrente pela prática do crime em questão contra o Policial Militar Valmir.

A materialidade do delito e a autoria imputada ao apelante encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado e demais elementos coligidos aos autos, mormente os depoimentos prestados em audiência.

A testemunha da acusação, o Sr. Theruinter Zacché, relatou que, no dia dos fatos, estava de plantão na Delegacia para a qual o acusado foi encaminhado e que ele, ao chegar, estava muito agressivo e que falava muito sobre sua influência pela proximidade com um Promotor de Justiça. Informou que essas falas foram proferidas contra seus colegas policiais, mas que ouviu tudo por conta de estar presente no mesmo ambiente. No entanto, não se recorda de ter ouvido ele ameaçar, de forma explícita, os policiais, mas que entendeu que o tom da sua fala foi de ameaça, no sentido de que faria algo com os policiais justamente por ser influente. Somado a isso, diz que ele mesmo se sentiu ameaçado pelas falas do acusado e do seu amigo que se dirigiu à Delegacia para pagamento da fiança.

A vítima, o Sargento da PMES Valmir Alves, relatou que foram acionados para averiguar uma denúncia de perturbação de sossego. Ao chegar no local, foram autorizados a entrar na casa, nela havia um som de carro tocando alto na garagem. Após, solicitaram que o réu abaixasse o som, explicando que se ele não o fizesse, seria levado à Delegacia, o que foi por ele recusado. Conta que ele resistiu à prisão com chutes e empurrões contra os policiais. Além disso, dirigiu ameaças à vítima, dizendo “agora tenho dinheiro e, dessa vez, mandarei te matar”. Após, na Delegacia, o acusado repetiu as ameaças, dizendo que conhece advogados, Promotores e Juízes. Por fim, informa que conhece o acusado de outras ocorrências.

Já a outra testemunha da acusação, o PMES Agilson Neto, relatou que, no dia dos fatos, compareceram ao local por conta de uma denúncia de perturbação de sossego. Inicialmente, relata que o réu autorizou a entrada na casa e que, ao chegarem, encontraram o carro com som alto ligado. Após, pediram para que ele diminuísse o volume e ele não aceitou, mesmo após explicarem que, caso ele não desligasse, seria encaminhado à Delegacia. Ato contínuo, o acusado falou que ninguém o levaria, pois ele ligaria para seu parente, que é juiz ou algo do tipo. Após, ele foi levado à força, pois resistiu com tapas e chutes. Além disso, disse que o acusado proferiu ameaças de morte, especialmente direcionadas à vitima (Sargento Valmir), dizendo que “agora ele tem dinheiro e as coisas não ficariam daquele jeito”. Por fim, diz que a pessoa que fez a denúncia chegou a se identificar, mas que não quis comparecer, pois ficou com medo.

A testemunha da defesa, o Sr. Warley, diz que a esposa do acusado o ligou para pagar a fiança do acusado. No entanto, afirma que não entrou na Delegacia para pagar a fiança, apenas entregou a quantia na porta.

A esposa do réu, Sra. Fabiana Lopes, foi ouvida na qualidade de informante. Narra que, no dia dos fatos, ela e seu marido chegaram de carro, que o som estava ligado, mas não estava alto. No entanto, narra que, logo após chegarem em casa, ela desligou o som, momento em que a polícia chegou e falou da denúncia de perturbação do sossego. Ato contínuo, disse que os policiais agiram com ignorância e pediram para desligar o som, mesmo após ele já estar desligado. Após, disse que os policiais abriram o portão e ingressaram na casa sem autorização, momento em que prenderam o acusado sem motivo e o levaram à Delegacia. Relata que, pelo horário de ocorrência dos fatos, não conseguiu sacar o dinheiro e pediu o valor a Warley. Após, já na Delegacia, disse que não conseguiu entrar, pois não a deixaram, mas que foi informada que além do valor da fiança (R$ 2.000,00), foi exigido, também, o valor de R$ 5.000,00. Após, diz que conseguiram pagar o valor de R$ 3.000,00, mas que, no outro dia, pagaram mais R$ 2.000,00. Por fim, não sabe dizer a quem foi pago o valor e que não tem comprovantes de todas as transações mencionadas.

Por fim, o réu alega que, no dia dos fatos, voltou para casa por volta das 18 horas e que, ao chegar, deixou sua caminhonete do lado de fora da garagem com o som desligado. Além disso, conta que conhece a pessoa que fez a ligação para a polícia denunciando a perturbação do sossego, era a filha do dono do imóvel. Após, narra que já denunciou o PMES Valmir por perseguição, sob a alegação de que o policial o persegue há anos. Durante a abordagem policial, conta que os policiais entraram em sua casa sem permissão e deram voz de prisão sem conversar e informar sobre o que estava ocorrendo. Em relação à fiança, narra que pediu ao seu amigo Emerson para pagar a fiança no valor de R$ 2.000,00, mas que, após sair da Delegacia, foi informado por sua esposa que os policiais solicitaram quantia de R$ 7.000,00 ou R$ 8.000,00 para que fosse liberado.

Nesse contexto, registro o entendimento desta Corte, de que “os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Portanto, verifica-se que a prova oral coligida é coerente e harmônica, razão pela qual é descabida a tese de absolvição por ausência de provas.

Ademais, importante mencionar que, por se tratar de crime formal, o crime de ameaça se consuma no momento em que o agente revela sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de seu efetivo intuito de concretizar a ameaça. Assim, basta que a vítima se sinta intimidada, que a ameaça lhe cause temor, tire a sua tranquilidade, conforme se verifica no caso em voga.

Com o mesmo entendimento, o julgado desta Corte de Justiça a seguir:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência é pacífica em reconhecer a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
.
(STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação: 04/11/2021) 2. O fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja séria e idônea, ou seja, capaz de intimidar, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). 3. Em se tratando do crime de ameaça, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada (REsp 1712678/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/4/2019, DJe 10/4/2019). 4. Fixados honorários recursais ao advogado dativo. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJ/ES, APR: 00003668720178080020, Relator: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 06/07/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/07/2022).

Dessa forma, há elementos suficientes para comprovar a autoria do crime de ameaça imputado ao acusado.

O mesmo pode ser dito em relação ao crime de resistência, os depoimentos dos policiais em juízo foram unânimes, no sentido de que o acusado resistiu à ordem de prisão com violência, desferindo tapas, chutes e empurrões.

Passo, agora, à análise dos termos questionados na dosimetria.

Quanto ao crime de
ameaça
, na primeira fase, o Juízo a quo fixou a pena-base em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, tendo valorado negativamente apenas os antecedentes, sob o seguinte fundamento:

“(...) Culpabilidade normal à espécie. Os antecedentes criminais são maculados, conforme comprova a certidão retirada do sistema SEEU, que junto em anexo, que noticia a existência de sentenças condenatórias já transitadas em julgado em desfavor do acusado. Conforme explicitado na fundamentação, uma das condenações será utilizada para a configuração da reincidência e as demais nesta fase da dosimetria da pena. Não há notícias sobre a conduta social do acusado. Não há elementos suficientes nos autos que certifiquem a sua personalidade. Os motivos do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação, não são relevantes. As consequências extrapenais, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, foram normais à espécie. O comportamento da vítima é circunstância neutra na fixação da pena-base (...)”

Em relação aos
antecedentes
, entendo que a valoração negativa foi adequada, visto que o réu possui condenações anteriores com trânsito em julgado (0004757-45.2013.8.08.0014, 0016759-42.2016.8.08.0014 e 0000020-57.2017.8.08.0014), o que indica uma situação de multirreincidência, permitindo a valoração desta circunstância judicial.

Dessa forma, entendo que a exasperação da pena-base se deu de forma devidamente fundamentada, inexistindo ilegalidade a ser corrigida por este órgão
ad quem
.

Com relação ao pleito da segunda fase da dosimetria da pena, foi considerada a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), ante a condenação transitada em julgado não atingida pelo período depurador e não utilizada na primeira fase.

Assim, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, verifico que não há qualquer reparo a ser realizado, razão pela qual mantenho a dosimetria da pena do crime de ameaça tal como fixada.

No que diz respeito ao crime de
resistência
, a primeira fase, o Juízo a quo fixou a pena-base em 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, tendo valorado negativamente a culpabilidade e os antecedentes, sob o seguinte fundamento:

“(...) Culpabilidade elevada, pois a resistência ocorreu em face de, pelo menos, dois policiais militares, situação que justifica a valoração negativa da pena nesta fase, embora se trate de crime único. Os antecedentes criminais são maculados, conforme comprova a certidão retirada do sistema SEEU, que junto em anexo, que noticia a existência de sentenças condenatórias já transitadas em julgado em desfavor do acusado. Conforme explicitado na fundamentação, uma das condenações será utilizada para a configuração da reincidência e as demais nesta fase da dosimetria da pena. Não há notícias sobre a conduta social do acusado. Não há elementos suficientes nos autos que certifiquem a sua personalidade. Os motivos do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação, não são relevantes. As consequências extrapenais, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, foram normais à espécie. O comportamento da vítima é circunstância neutra na fixação da pena-base.(...)”

Da leitura do excerto supratranscrito, entendo que o julgador fundamentou a
culpabilidade
de maneira idônea e concreta, de acordo com as particularidades do caso, ressaltando que não houve impugnação quanto a tal vetor pela defesa.

Em relação aos
antecedentes
, entendo que a valoração negativa foi adequada, visto que o réu possui condenações anteriores com trânsito em julgado (0004757-45.2013.8.08.0014, 0016759-42.2016.8.08.0014 e 0000020-57.2017.8.08.0014), o que indica uma situação de multirreincidência, permitindo a valoração desta circunstância judicial.

Dessa forma, entendo que a exasperação da pena-base se deu de forma devidamente fundamentada, inexistindo ilegalidade a ser corrigida por este órgão
ad quem
.

Com relação ao pleito da segunda fase da dosimetria da pena, foi considerada a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), ante condenação transitada em julgado não atingida pelo período depurador e não utilizada na primeira fase.

Assim, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, verifico que não há qualquer reparo a ser realizado, razão pela qual mantenho a dosimetria da pena do crime de resistência tal como fixada.

No mais, a despeito dos argumentos do acusado em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, verifica-se que a Sentenciante aplicou a literalidade do disposto no art. 33, § 2º, “b”, por se tratar de acusado reincidente, o que, nos termos do preceptivo em questão, autoriza a fixação de regime mais gravoso.

Dessa forma, não se revela possível a fixação do regime aberto no caso vertente, devendo ser aplicado o disposto na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, in litteris:

É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Ademais, ao contrário do alegado pela Defesa, entendo que houve a devida fundamentação para imposição do regime semiaberto, visto que a mera reincidência é suficiente para justificar a imposição de regime mais gravoso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO CORRETAMENTE FIXADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não ocorreu ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do habeas corpus. Isso porque, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 2.
Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o quantum inferior ou igual a 4 anos permita, em tese, a fixação do regime aberto, o fato do paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o semiaberto. 3. Agravo regimental desprovido
(STJ - AgRg no HC: 738656 SP 2022/0123657-1, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022).

Ademais, diante da ausência dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.